Tribunal: TJDFT
Processo: 0735500-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735500-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX SANDER HENRIQUE RODRIGUES AGRAVADO: EDMAR PROFIRO FERREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alex Sander Henrique Rodrigues contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 208475027 do processo de referência) que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança ajuizada por Edmar Profiro Ferreira em desfavor do ora agravante, processo n. 0708890-72.2024.8.07.0001, reconheceu a incompletude do pagamento efetuado e determinou o despejo do réu/agravante, nos seguintes termos: Ao ID 190630835 foi juntada aos autos planilha atualizada do débito, tendo em vista a possibilidade de o réu purgar a mora. Foi indicado pelo autor o valor de R$ 24.662,96. Vale ressaltar que, através da decisão de ID 192626378, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que a parte ré desocupe o imóvel em questão, caso não fosse purgada a mora. A parte ré foi regularmente citada, consoante ID 203808749. Ao ID 205253214 a parte ré informou que promoveu o pagamento do valor em atraso, tendo promovido a juntada do comprovante de pagamento no importe de R$ 11.000,00 (ID 205253221). Logo em seguida, a parte autora apresentou manifestação nos autos, informando que o réu não havia purgado a mora e nem apresentado contestação, bem como que o valor depositado pelo réu não quitava integralmente o débito, requerendo que fosse realizado o despejo. A parte ré promoveu a juntada de novo depósito, no valor de R$ 11.000,00, demonstrando o pagamento dos aluguéis apontados pelo autor que ainda estavam em atraso (ID 205714769). Lado outro, a parte autora informa que o novo depósito não quita o débito, uma vez que o réu promoveu o depósito do valor nominal, sem a incidência de juros e correção monetária, bem como promoveu o pagamento intempestivamente. Requer o despejo, nos moldes em que deferido no processo. Por fim, a parte ré alega que os aluguéis estão sendo pagos, podendo haver, eventualmente, discussão sobre multa ou taxas. Pleiteia que a ação seja julgada improcedente. DECIDO. Para que houvesse a purga da mora, deveria a parte ré ter promovido o depósito integral da quantia indicada na planilha de ID 190630835, com a incidência de juros, correção monetária e a multa contratual. Verifica-se que ao decorrer do processo a parte ré vem efetuando depósitos que não correspondem à integralidade da dívida e, como ela mesma afirmou na petição de ID 207885095, há intenção de discussão sobre multa e taxas. Desta forma, razão assiste à parte autora, quando pretende a desocupação do imóvel, visto que não vislumbrei a ocorrência da purgação da mora pelo réu. Assim, promova-se a expedição do mandado de desocupação, nos termos da decisão de ID 192626378. Ainda, à Secretaria para que certifique o transcurso do prazo para apresentação de contestação, levando em consideração o mandado de ID 203808749. Inconformado, o réu interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 63278160), conta manter o contrato de locação com o autor, ora agravado, há muitos anos. Diz retirar seu sustento da loja situada no imóvel locado. Aponta que a retirada abrupta da empresa prejudicará seu funcionamento. Diz que todos os valores devidos foram pagos, inclusive a multa depositada em juízo. Busca manter-se no imóvel, que constitui sua única fonte de renda. Explica que os atrasos no pagamento dos alugueis se deu por motivos alheios à sua vontade. Diz presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido. b) Seja deferido o recebimento do presente recurso com efeito suspensivo. c) Seja provido o presente recurso, reformando definitivamente a r. Decisão agravada, determinando a manutenção do Agravante do imóvel, determinando se necessário a garantia do contrato. Preparo regular (Id 63278162 e 63278169). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão evidenciados, de plano, os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Do exame do caderno processual originário extrai-se da peça vestibular (Id 189398684 do processo de referência), ter o agravante firmado com o agravado Edmar Profiro Ferreira contrato de locação de imóvel comercial pelo período de 12 (doze) meses, com vigência de 12/1/2023 a 12/1/2024 (Id 189398688 do processo de referência). Consta, também, terem convencionado que o locatário seria responsável pelo pagamento de despesas de condomínio, IPTU/TLP, água e demais tributos e taxas (cláusula quinta, Id 189398688, p. 3, do processo de referência). Pela leitura do instrumento contratual, não há a fixação de garantia. Segundo informado pelo autor, ora agravado, “o Réu pagou regularmente o aluguel somente até novembro de 2023, quando infelizmente, no mês de dezembro de 2023, deixou espontaneamente de cumprir com suas obrigações”. Daí ter ajuizado a demanda na origem. A tutela de urgência requerida na peça vestibular foi deferida pelo juízo a quo, nos seguintes termos (Id 192626378 do processo de referência): (...) Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento com pedido liminar para que seja determinada a desocupação imediata do imóvel O § 1o do art. 59 da Lei 8.245/91 arrola as hipóteses autorizadoras da concessão de liminar para a desocupação do imóvel locado, em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a três aluguéis. De acordo com o inciso IX desse dispositivo legal, a liminar, na locação residencial e não residencial, pode ser concedida, quando o pedido de despejo é fundado na falta de pagamento, se o contrato estiver desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37, por não terem sido contratadas ou não terem sido renovadas, em caso de extinção ou exoneração. No caso em exame, razão assiste à parte autora, quando afirma que o contrato está desprovido de garantia, pois, não foi contratada fiança nem qualquer outra garantia, conforme se vê no contrato de ID Num. 189398688. Assim, não há garantia para a locação, o que permite a concessão da liminar com base no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/93, desde que a parte autora preste caução correspondente ao depósito de três meses de aluguel. Ante o exposto, determino que a autora preste caução mediante depósito do valor correspondente a três meses de aluguel e, praticado esse ato, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré desocupe voluntariamente o imóvel localizado na SCIA QUADRA 15, CONJUNTO 7, LOJA 02, GUARÁ, BRASÍLIA - DF, CEP 71250-035, no prazo de quinze dias corridos. (...) A parte autora informou o recolhimento do depósito caução ao Id 199416324 do processo de referência, sendo determinada a citação do réu ao Id 199546199 do processo de referência. O réu informa o pagamento integral do débito (Id 205253214 do processo de referência), ao que o autor aponta restarem pendentes as parcelas de 10/6/2024 e 10/7/2024. O réu/agravante peticiona informando o pagamento dos alugueis pendentes (Id 205714768 do processo de referência). Em resposta, o autor/agravado informa que os pagamentos foram realizados em seu valor nominal, não tendo sido incluídos a multa contratual, os juros moratórios e a correção monetária. Aponta como pendente a quantia de R$ 2.563,00 (Id 206373337 do processo de referência). Sobreveio a decisão agravada (Id 208475027 do processo de referência), a qual reconheceu que “Para que houvesse a purga da mora, deveria a parte ré ter promovido o depósito integral da quantia indicada na planilha de ID 190630835, com a incidência de juros, correção monetária e a multa contratual. Verifica-se que ao decorrer do processo a parte ré vem efetuando depósitos que não correspondem à integralidade da dívida e, como ela mesma afirmou na petição de ID 207885095, há intenção de discussão sobre multa e taxas. Desta forma, razão assiste à parte autora, quando pretende a desocupação do imóvel, visto que não vislumbrei a ocorrência da purgação da mora pelo réu”. No que interessa ao caso concreto, a Lei n. 8.245/91 prevê: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Nos termos das normas acima transcritas, existe suporte fático autorizador da liminar concessiva de despejo em desfavor do ora agravante, conforme expressamente estabelece o art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/1991, porque não houve o pagamento de aluguel e acessórios no vencimento. A parte recorrente argumenta ter recolhido integralmente os valores devidos, havendo depósito judicial da multa, contudo, os comprovantes de pagamento acostados nos autos de origem (Id 205253221, 205714769 e 207733501 do processo de referência) são relativos apenas às parcelas de aluguel vencidas. De fato, conquanto a petição de Id 206805689 do processo de referência tenha informado que “os demais pagamentos foram realizados, ficando faltando apenas a multa, a qual já está devidamente recolhida em guia judicial”, não há, nos autos de origem, nenhum documento que ateste o pagamento da multa e demais consectários legais pelo descumprimento da obrigação de pagar os alugueis devidos no prazo. A despeito da argumentação tecida pelo agravante, in casu, não há prova da purgação integral da mora, não existindo, portanto, razões que justifiquem o indeferimento da liminar de despejo postulada pelo autor/agravado na origem. Sobre o tema, colhem-se julgados e. Tribunal, inclusive desta c. 1a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 74, inciso III, da Lei no 10.741/03, deve o órgão ministerial atuar nos feitos em que o idoso se encontra, comprovadamente, em situação de risco, o que não ocorre nos autos em análise. 2.Trata-se de apelação interposta pelo réu em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando o seu despejo e o condenando ao pagamento dos aluguéis em atraso e vencidos no curso da ação. 3. Em ações de despejo por falta de pagamento, ô ônus da apresentação do fato impeditivo da pretensão do locador recai sobre o locatário. Ausentes nos autos os comprovantes de quitação integral dos aluguéis em atraso, cabível a rescisão do contrato de locação, o despejo e a condenação do réu ao pagamento dos aluguéis em atraso. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1298684, 07044873620198070001, Relator(a): HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE VALORES. CABIMENTO. 1. No caso dos autos, restou comprovado que o Locatário-Apelante não realizou o pagamento integral da parcela devida, em razão de contrato de aluguel de imóvel comercial firmado entre as partes. 2. Considerando ser dever do locatário pagar, pontualmente, o aluguel e os encargos da locação, nos termos dos artigos 23, I, da Lei do Inquilinato, e 569 do Código Civil, fato não ocorrido no caso em análise, possível o desfazimento da locação e, em consequência, o despejo. 3. O art. 473 do Código de Processo Civil veda a discussão de questões preclusas. 4. Recurso não provido. (Acórdão 547678, 20090111704564APC, Relator(a): FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2011, publicado no DJE: 21/11/2011. Pág.: 115) Assim, tenho como não configurada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada e da Procuradoria de Justiça Cível, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora